Tribunal: TCU
Processo: 036.248/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13859/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.248/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Cristina de Souza Amorim (XXX.739.027-XX); Domingos Jacinto da Costa Borges (XXX.961.747-XX); Jose Jean Moussallem (XXX.887.837-XX); Katia Ballaro de Sousa (XXX.963.137-XX); Marco Antonio de Vilhena Ferreira (XXX.895.337-XX); Marcos Augusto Bastos Dias (XXX.051.917-XX); Maria de Fatima Armond Vicente (XXX.896.917-XX); Maria de Fatima Siliansky de Andreazzi (XXX.502.157-XX); Virginia Lopes Sampaio (XXX.833.607-XX); Wagner Machado Canuto (XXX.577.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.